Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação de ID 54893901, considero o banco apelado intimado da decisão de ID 52914606. Intime-se a apelante para se manifestar objetivamente, caso queira, sobre a alegação de suspensão do contrato de no 353131210-0 informada na petição de ID 54893901. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora